Tribunal: CARF
Processo: 10380.900560/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900560/2010-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.524 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
NORTH STAR TAXI AEREO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de
inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se
funde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-023.800 proferido pela 4a
Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900560/2010-72
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900560/2010-72

Por economia processual e por resumir resume bem o início da contenda, adoto o
relatório da decisão "a quo" e passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não
homologou a compensação objeto da Dcomp n° 30267.45810.311204.1.3.042385 (fls. 2
a 6).
Através da referida Dcomp, o contribuinte compensou um crédito de R$ 5.004,64,
decorrente de suposto pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ
(código 5993), pago em 08/01/2002, com débito de Cofins dos períodos de apuração
agosto e outubro de 2002, no valor original de R$ 4.845,24.
De acordo com o despacho decisório, exarado em 19/04/2010 (fl. 7), a compensação
não foi homologada, sob o fundamento de que o alegado pagamento indevido ou a
maior fora parcialmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, restando
crédito disponível inferior ao pretendido, insuficiente para a compensação dos débitos
informados na DCOMP.
Ciente do despacho decisório em 27/04/2010, conforme extrato dos Correios de fl. 10, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 20/05/2010 (fls. 11 e 12),
na qual alega, em síntese, que:
a) quando do envio da Dcomp ocorreu uma falha de preenchimento no campo TIPO DE
CREDITO, onde inadvertidamente colocou "Pagamento Indevido ou a Maior" em vez
de "Saldo Negativo do IRPJ"; b) a empresa apurou no ano calendário 2001, exercício
2002, um saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 11.086,68, sendo que dele de fato se
origina o crédito pleiteado.
Por sua vez, a DRJ/FOR julgou a manifestação de inconformidade improcedente e
não reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-
calendário: 2001 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Não se homologa a compensação quando resta comprovada a inexistência do crédito
objeto de DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, ratificou os argumentos já expostos por ocasião da propositura da manifestação de
inconformidade, argumentou que possui direito creditório pleiteado e instruiu os autos com
cópias do Livro Razão dos anos de 1999 e 2000.
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões alegadas e documentos carreados aos autos em sede recursal, o julgamento foi
convertido na realização de diligência consubstanciada na Resolução da 3a TE/1a Seção no 1003-
000.096 , de 11/07/2019, e-fls. 75-78 (art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972), cujo trecho segue transcrito:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900560/2010-72

“(...)
Entendo que a produção probatória que acontece em momento posterior a
instrução do processo administrativo pode ser de ordem complementar àquelas provas
apresentadas anteriormente , o que ocorreu no caso em análise, ou, ainda, aquelas não
oferecidas originalmente no momento próprio, por impossibilidade real na obtenção dos
documentos necessários a comprovação dos fatos e das alegações apresentadas.
Em qualquer caso, a baliza temporal não deve impedir ou dificultar o exercício
do direito no que se refere aos princípios da verdade material, do contraditório e da
ampla defesa. Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para juntada de provas
nesse caso específico, devendo a Receita Federal analisar as informações contidas nos
documentos juntados pela Recorrente em seu recurso voluntário.
Como também há clara demonstração de ter a Recorrente se esforçado em
comprovar seu direito creditório, sendo certo tratar-se de início de provas que deve ser
apurado. Diante disso deve ser a Recorrente intimada para apresentar outros
documentos indispensáveis para comprovar seu crédito e o erro de fato apontado no
recurso.
Por todo o exposto, com fulcro no art. 29 do Decreto. 70.235, de 1972, voto por
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência para que os autos retornem
à DRF de origem para :
a) que a Recorrente seja intimada para apresentar nos presentes autos os Livro Diário,
balancete e quaisquer quer outros documentos fiscais indispensáveis para comprovação
do crédito em discussão nos autos;
b) que, após recebimento desses documentos, e com as provas já produzidas no
processo, cópias do livro diário dos ano-calendário de 1998 a 2000, seja analisado o
direito creditório pleiteado, a fim de verificar se o crédito é líquido e certo,
c) havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito, a título de pagamento a maior
ou indevido, que seja proferido parecer circunstanciado e realizada a compensação, se
possível, em relação à DCOMP no Dcomp n° 30267.45810.311204.1.3.042385, e,
d) por fim, destaco que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja o contribuinte
intimado do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre os resultados
alcançados.”
Em atendimento, a Equipe Regional de Auditoria de Crédito apoio em
PER/DCOMP (EDCOM), prestou a Informação Fiscal no 004, e-fls. 95/97, do qual a Recorrente
foi notificada, e-fls. 104, permanecendo silente.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900560/2010-72

Conforme já relatado, a Recorrente apresentou DCOMP de n°
30267.45810.311204.1.3.042385 (fls. 2 a 6) informando a compensação no valor de R$
5.004,64, decorrente de suposto pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ
(código 5993), pago em 08/01/2002, com débito de Cofins dos períodos de apuração agosto e
outubro de 2002, no valor original de R$ 4.845,24. A compensação não foi homologada tanto
pela DRF como DRJ.
Em recurso voluntário, a Recorrente alegou possuir o valor de R$14.537,75 de
saldo negativo referente ao ano-calendário de 1998 e que tem direito de usar o montante em
questão para como extinção da estimativa de 2001. Assim, alega que teria direito a estimativa no
total de R$77.902,26 (R$14.537,75 saldo negativo de 1998 + R$ 63.364,51 de estimativa de
2001). Para comprovação do alegado, juntou aos autos, conforme já mencionado, as cópias do
Livro Razão dos anos de 1998 e 2000.
Sabe-se que a Declaração de Compensação é um processo que visa restituir
quantias pagas a título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal
do Brasil, que foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que
aquele realmente devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na
legislação fiscal federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
Em que pese ter a Recorrente juntado documentos apenas em grau de recurso, em
obediência à verdade material que deve pautar os processos administrativos e da formalidade
moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a
possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação
de inconformidade.
Nessa esteira, para fins de comprovação do direito creditório, no caso de erro de
fato no preenchimento de declaração (DCTF), cabe ao contribuinte provar o direito alegado. Para
tanto, não basta apenas apresentar declarações retificadoras, documentos de arrecadação e outros
comprovantes.
Esses documentos são necessários, mas não suficientes; aliás, eventuais acertos e
retificações deveriam ter sido providenciados antes da emissão do Despacho Decisório. Em não
o fazendo no momento oportuno, em sede de recurso, a mencionada documentação deve estar
acompanhada da escrituração contábil.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900560/2010-72

Colacionadas tais provas, quais seja, cópias do livro diário dos ano-calendário de
1998 a 2000 o equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir
nova análise do direito creditório postulado. Não considerar a prova juntada em sede de recurso
seria permitir o enriquecimento ilícito do Estado e, ainda, abarrotar o judiciário com celeumas
que podem ser resolvidas administrativamente.
Sabe-se, o regramento do instituto da preclusão visa estabelecer uma ordem no
sistema processual com a finalidade de atingir um desempenho satisfatoriamente célere e
ordenado. Contudo, se generalizado, por puro formalismo, acaba sendo aplicado de forma
exagerada.
Assim, para uma correta e adequada decisão no contencioso administrativo fiscal
o julgador deve se utilizar de todos os meios de provas disponíveis ou colocadas a disposição,
não deixando de recebê-las em razão de não terem sido apresentadas no momento da instrução
do processo.
Entendo que a produção probatória que acontece em momento posterior a
instrução do processo administrativo pode ser de ordem complementar àquelas provas
apresentadas anteriormente , o que ocorreu no caso em análise, ou, ainda, aquelas não oferecidas
originalmente no momento próprio, por impossibilidade real na obtenção dos documentos
necessários a comprovação dos fatos e das alegações apresentadas. Em qualquer caso, a baliza
temporal não deve impedir ou dificultar o exercício do direito no que se refere aos princípios da
verdade material, do contraditório e da ampla defesa.
Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para juntada de provas nesse
caso específico, devendo a Receita Federal analisar as informações contidas nos documentos
juntados pela Recorrente em seu recurso voluntário. Como também há clara demonstração de ter
a Recorrente se esforçado em comprovar seu direito creditório, sendo certo tratar-se de início de
provas que deve ser apurado. Diante disso deve ser a Recorrente intimada para apresentar outros
documentos indispensáveis para comprovar seu crédito e o erro de fato apontado no recurso.
Sobre erro de fato, tem-se que apenas nas situações mediante comprovação do
erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de
cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele
que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos.
A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o
procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado. Por inexatidão material entendem-se os pequenos
erros involuntários, desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato
formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de
digitação.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900560/2010-72

O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão
quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um cálculo
errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de
verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do
erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Neste contexto, tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da
Recorrente e os documentos por ela acostados visando à comprovação do alegado erro de fato e,
por conseguinte, o direito creditório pleiteado, foi exarada a Resolução da 3a TE/1a Seção no
1003-000.096 , de 11/07/2019, e-fls. 75-78 (art. 15 e art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Para cumprimento da referida diligência, a Recorrente foi intimada, por meio do
Termo de Intimação no 197/2019 (e-fls. 88) a apresentar os seguintes documentos necessários à
comprovação do crédito utilizado na compensação: Livro Diário e Razão para o ano de 2001 e •
Livro de Apuração do Lucro Real para o ano de 2001.
Em 02/12/2019 o Aviso de Recebimento (AR) enviado foi devolvido à Receita
por ter sido recusado (e-fls. 91), como consequência foi publicado Edital Eletrônico em
17/12/2019, com ciência em 02/01/2020, conforme previsão no Decreto no 70.235/1972. O prazo
para resposta era de 5 (cinco) dias úteis, encerrando-se em 09/01/2020.
Assim sendo, em atendimento à diligência, foi elaborado o Relatório Fiscal
Diligência, e-fls. 95-97, não reconhecendo o direito creditório pleiteando ante a insuficiência
probatória, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
“Análise do crédito pleiteado
2. Inicialmente, verificamos que o direito creditório utilizado na DCOMP no
30267.45810.311204.1.3.04-2385, no valor de R$ 5.186,81 (cinco mil e cento e oitenta
e seis reais e oitenta e um centavos) decorre do pagamento indevido de IRPJ, (código de
receita 5993), do período de apuração 30/11/2001.
3. Ocorre que após homologação parcial pela DRF Fortaleza em seu Despacho
Decisório, emitido em 19/04/2010, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade alegando que ocorreu um erro no preenchimento do PER/DCOMP
quanto ao TIPO DE CRÉDITO, onde devia colocar SALDO NEGATIVO DE IRPJ pôs
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900560/2010-72

4. A 4o Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
considerar, conforme DIPJ e DCTF, que o contribuinte não apurou Saldo Negativo de
IRPJ, no ano-calendário de 2001, e sim, Imposto de Renda a pagar no valor de R$
2.698,47 (fls. 25/28).
5. Inconformado com o resultado a empresa apresentou recurso voluntário informando
que o Saldo Negativo de 2001 é composto das estimativas pagas durante o ano de 2001
somado ao saldo negativo atualizado do ano-calendário de 1998. Para isso anexou cópia
dos comprovantes de pagamentos e folhas do livro Razão para o período de 1999 e 2000
(fls. 32/71).
6. Tendo em vista que o recurso foi convertido em diligência e conforme orientação do
colegiado o contribuinte foi intimado, por meio do Termo de Intimação no 197/2019 (fl.
88) a apresentar os seguintes documentos necessários à comprovação do crédito
utilizado na compensação:
• Livro Diário e Razão para o ano de 2001;
• Livro de Apuração do Lucro Real para o ano de 2001.
7. Em 02/12/2019 o Aviso de Recebimento (AR) enviado foi devolvido à Receita por
ter sido recusado (fl. 91), como consequência foi publicado Edital Eletrônico em
17/12/2019, com ciência em 02/01/2020, conforme previsão no Decreto no 70.235/1972.
8. O prazo para resposta era de 5 (cinco) dias úteis, encerrando-se em 09/01/2020. Até o
presente momento o interessado não apresentou manifestação quantos às informações e
documentos requeridos.
9. A compensação constitui instituto extintivo do crédito tributário, com previsão legal
estatuída no art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei)
10. A Instrução Normativa RFB no 1.717/2017 dispõe:
Art. 66. A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Parágrafo único. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.(grifei)
11. Da leitura dos citados dispositivo, depreende-se que além do instituto da
compensação extinguir ao crédito tributário sob condição resolutória de ulterior
homologação, faz-se indispensável ao reconhecimento do direito creditório a análise dos
atributos da certeza e da liquidez. Desta feita, em busca de elementos que viessem a
atestar esses requisitos, foi expedida a retrocitada Intimação Fiscal.
12. A comprovação da existência de crédito junto à Fazenda Nacional é atribuição do
peticionário, cabendo à autoridade administrativa, por sua vez, examinar a liquidez e
certeza da disponibilidade do crédito informado no PER/DCOMP, de acordo com a
legislação pertinente, reconhecendo, se for o caso, a procedência do direito à restituição
ou compensação do crédito, atendendo à vontade expressa do contribuinte.
13. É cediço que na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega o
direito. Assim, ao informar em Declaração de Compensação ser possuidor de crédito
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900560/2010-72

perante a Fazenda Nacional, deve o contribuinte, quando instado, carrear aos autos
administrativos os elementos solicitados pelo fisco.
14. Nesse sentido prescreve a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, reguladora do
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Vejamos:
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado
forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no
prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará
arquivamento do processo.
Conclusão
12. Com base no exposto e considerando que os elementos juntados aos autos são
insuficientes, concluímos que em virtude da impossibilidade de se aferir a liquidez e
certeza do alegado crédito utilizado na compensação o contribuinte não faz jus ao
crédito de saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP n° 30267.45810.311204.1.3.04-
2385.
13. A presente análise foi realizada pela Equipe Regional de Auditoria de Crédito em
PER/DCOMP - EDCOM, cujas decisões e atos administrativos, com base nas
competências e atribuições compartilhadas nos arts. 1o a 4o da Portaria SRRF03 No 149,
de 29 de janeiro de 2018 (DOU de 30/01/2018), aplicam-se aos contribuintes
domiciliados nos municípios localizados nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão, que
correspondem à jurisdição de todas as unidades da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) na 3a Região Fiscal.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário sob exame, nos termos do Relatório Fiscal Diligência, e-fls. 95-97
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital